Tribunal: TJDFT
Processo: 0707907-16.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707907-16.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS DORNELAS DA CONCEICAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Em petição de ID 77624453, o Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário Estácio de Sá informa que sua área de atuação está limitada à Primeira Instância, estando, assim, impossibilitado de apresentar as razões recursais do réu. Ante os esclarecimentos prestados pela defesa, NOMEIO a il. Defensoria Pública para atuar no feito em favor de Lucas Dornelas da Conceição. Intime-se a Defensoria Pública para ciência do munus, abrindo-se prazo para apresentação das razões do apelo. BRASÍLIA, DF, 22 de outubro de 2025 16:27:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator